Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-11.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-11.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 429.820.141-49 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001002-11.2019.8.11.0011

APELANTE: ANTONIO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS MONITÓRIOS
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL PARCELADO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE EXCESSÃO DA DÍVIDA COBRADA – NÃO COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA QUE DEMONSTRA INCIDÊNCIA APENAS JUROS DE MORA SEM DEMAIS ENCARGOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Há de ser mantida a sentença de rejeição dos embargos monitórios se a planilha apresentada para justificar o suposto excesso cobrado demonstra que o embargante utilizou, para a apuração do suposto valor devido, apenas a incidência de juros de 1% ao mês, deixando de aplicar os demais encargos contratuais decorrentes da mora, tais como juros remuneratórios, multa e a correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO ALVES DA SILVA
nos
Embargos Monitórios
opostos em desfavor do

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL,
contra a sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória para condenar o requerido ao pagamento de R$ 154.249,72 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros na forma pactuada. E ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Aduz que protestou pela prova pericial contábil, contudo, o douto magistrado singular entendeu pela sua desnecessidade, julgando improcedente os embargos, cerceando o direito de defesa do recorrente.

Sustenta que o cálculo foi elaborado de forma equivocada, uma vez que os juros são de 1% ao mês e com base neste índice, o valor do débito é de R$ 59.291,67 (cinquenta e nove mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

No mais, alega que restou demonstrado o excesso da dívida, requerendo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 130262659).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, aduz o apelante que foi requerida prova pericial contábil, contudo o douto magistrado singular entendeu pela sua desnecessidade, julgando improcedentes os embargos, cerceando o direito de defesa do recorrente.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento, sobretudo na hipótese dos autos, que consta dos autos todos os documentos necessários para apuração dos índices e encargos incidentes na dívida cobrada.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/embargado/apelado é credor do requerido/embargante/apelante da importância de
R$ 154.249,72 (cento e cinquenta e quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), decorrente da inadimplência do Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento, firmado entre as partes em 12/10/2010, no valor originário de R$ 21.988,62 (vinte e um mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos).

O devedor opôs embargos monitórios, alegando, em suma, a prescrição da dívida e excesso na atualização do débito.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 702 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à ação monitória que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
. ”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução/monitória verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso, o apelante alega que
o cálculo foi elaborado de forma equivocada, uma vez que os juros são de 1% ao mês e com base neste índice, o valor do débito seria de R$ 59.291,67 (cinquenta e nove mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Contudo, verifica-se da planilha apresentada para justificar o suposto excesso, que o apelante utilizou para a apuração do valor devido apenas a incidência de juros de 1% ao mês, deixando de aplicar os demais encargos contratuais decorrentes da mora, tais como juros remuneratórios, multa e a correção monetária.

Neste particular, insta salientar que o contrato prevê taxa de juros mensal de 2% (ID 130261655), devendo ainda incidir a necessária correção monetária, encargos não considerados pelo embargante ao apresentar o suposto valor devido.

Ora, não se afigura nenhum pouco razoável e não condiz com o princípio da boa fé contratual, que o crédito concedido em 2010, portanto há mais de 10 anos, seja atualizado apenas com a incidência de juros de 1% ao mês, desconsiderando os demais encargos contratados e a correção monetária, inerente a qualquer dívida.

Desta feita, não comprovado o alegado excesso da dívida cobrada nem a incorreção nos cálculos apresentados pelo banco credor, escorreita a sentença que rejeitou os embargos julgando procedente a ação monitória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO INTERNO PARA ESTUDANTE - MENSALIDADE ESCOLAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO - NÃO COMPROVAÇÃO.

Considerando que os réus/apelantes tinham plena ciência do valor do débito, bem como das prestações em atraso, não configura cerceamento de defesa a ausência de abertura de vista dos autos sobre planilha juntada pela parte autora, sendo que após a juntada da referida planilha foi realizada audiência de conciliação, presumindo-se que a parte teve ciência do documento.

Quando o excesso do valor cobrado é o objeto dos embargos à monitória, cabe ao embargante apresentar, através de memória de cálculo, o valor que considera devido, o que não ocorreu
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.14.007737-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2016, publicação da súmula em 07/12/2016)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022